Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-53.2019.8.11.0107
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000204-53.2019.8.11.0107
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência Tributária, Responsabilidade tributária, Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ESPERIM COELHO DE AZEVEDO - CPF: 241.980.139-34 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. FATO SUPERVENIENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA. PERDA DA VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ART. 493 DO CPC. DESNECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração e manteve determinação de retorno dos autos da execução fiscal ao juízo de origem, mesmo após o trânsito em julgado da ação anulatória que invalidou o auto de infração fundamento do título executivo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado superveniente da decisão proferida em ação anulatória, que declarou a nulidade do auto de infração objeto da execução fiscal, afasta a necessidade de retorno dos autos à instância de origem, permitindo ao Tribunal extinguir diretamente a execução fiscal por carência de interesse processual.

III. Razões de decidir
3. O trânsito em julgado da ação anulatória configura fato superveniente extintivo do direito do exequente, nos termos do art. 493 do CPC, devendo ser considerado no momento da decisão, ainda que ocorrido após a prolação da sentença de primeiro grau.
4. Com a perda da validade do título executivo, esvazia-se o interesse processual para prosseguimento da execução, circunstância que pode ser reconhecida em grau recursal.
5. Determinar o retorno dos autos à origem apenas retardaria indevidamente o desfecho do processo, contrariando os princípios da economia e celeridade processual.
6. A sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito deve ser mantida, por ausência superveniente de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno provido.
Tese de julgamento:
“1. O trânsito em julgado de ação anulatória que reconhece a nulidade do auto de infração base da execução fiscal constitui fato superveniente que afasta o interesse processual.
2. É desnecessário o retorno dos autos à origem quando a extinção do feito é medida juridicamente impositiva, por ausência de título executivo válido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, VI; 493; 1.013, § 3o, I; 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1971910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 15.02.2022, DJe 23.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
ESPERIM COELHO DE AZEVEDO
, contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos contra decisão anterior, a qual havia determinado o retorno dos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000204-53.2019.8.11.0107 ao juízo de origem.

No presente Agravo Interno, o agravante sustenta que a decisão monocrática deixou de considerar fato superveniente crucial para o deslinde da controvérsia: o trânsito em julgado da decisão proferida na Ação Anulatória no 0001446-35.2017.8.11.0107, ocorrido em 12/09/2024, conforme certidão acostada aos autos.

Argumenta que, com o trânsito em julgado da decisão que anulou o Auto de Infração que fundamenta a execução fiscal, tornou-se desnecessário o retorno dos autos à primeira instância, devendo ser mantida a extinção do feito por carência de interesse processual.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
ESPERIM COELHO DE AZEVEDO
,
contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos contra decisão anterior, a qual havia determinado o retorno dos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000204-53.2019.8.11.0107 ao juízo de origem.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, em definir se é necessário o retorno dos autos ao juízo de origem, como determinado na decisão agravada, ou se é possível manter a extinção da execução fiscal em razão do trânsito em julgado superveniente da decisão proferida na Ação Anulatória no 0001446-35.2017.8.11.0107, que anulou o Auto de Infração que embasa a execução.

A questão, portanto, exige a análise do momento processual em que se encontra a demanda e das consequências do trânsito em julgado da Ação Anulatória sobre o presente feito executivo.

Feitas essas considerações, é importante destacar que, de fato, quando o juízo de primeira instância proferiu sentença extinguindo a execução fiscal por carência de interesse processual (08/02/2024), a decisão proferida na Ação Anulatória no 0001446-35.2017.8.11.0107, que reconheceu a nulidade do Auto de Infração objeto da execução, ainda não havia transitado em julgado, o que ocorreu apenas em 12/09/2024, conforme certidão acostada aos autos.

Diante desse cenário, a decisão monocrática ora agravada determinou o retorno dos autos à primeira instância, sob o fundamento de que seria necessário evitar a supressão de instância, uma vez que, no momento da prolação da sentença extintiva, o título executivo que embasava a execução ainda não havia sido definitivamente anulado.

Ocorre que, como bem destacado pelo agravante, no momento atual, já se verificou o trânsito em julgado da decisão proferida na Ação Anulatória, fato superveniente que não pode ser ignorado por este órgão julgador, sob pena de se perpetuar uma situação processual incompatível com a realidade jurídica estabelecida.

A esse respeito, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece em seu art. 493 que
"Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."

No caso em análise, o trânsito em julgado da decisão que anulou o Auto de Infração no 137514/2012 constitui inegável fato extintivo do direito do exequente, que influencia diretamente no julgamento do mérito da presente execução fiscal e que deve ser considerado no momento de proferir a decisão, independentemente de ter ocorrido após a sentença de primeiro grau.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que "os fatos supervenientes que impliquem a perda do objeto da demanda podem e devem ser considerados pelo tribunal no momento do julgamento do recurso, como abaixo cito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela. 2.
É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto
. 3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

Ademais, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 1.013, § 3o, inciso I, autoriza o Tribunal a decidir desde logo o mérito quando a causa estiver em condições de imediato julgamento, nos casos em que "reformar sentença fundada no art. 485". Embora o dispositivo se refira especificamente à apelação, sua
ratio
pode ser aplicada ao presente caso, diante da necessidade de se privilegiar os princípios da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

No caso em tela, a determinação de retorno dos autos à primeira instância, quando já se sabe que o título executivo que embasa a execução fiscal foi definitivamente anulado por decisão transitada em julgado, representaria um contrassenso e violaria os princípios da economia processual, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Melhor explicando: o magistrado de primeiro grau, ao receber os autos de volta, certamente constataria o trânsito em julgado da Ação Anulatória e novamente extinguiria a execução fiscal por carência de interesse processual, o que apenas prolongaria desnecessariamente o trâmite processual, sem qualquer utilidade prática.

Cumpre ressaltar que o interesse processual, condição da ação prevista no art. 17 do CPC, deve estar presente não apenas no momento do ajuizamento da demanda, mas também durante todo o seu processamento, podendo ser verificado a qualquer tempo, inclusive em grau recursal. No caso de execuções fiscais, o interesse processual está diretamente vinculado à existência de um título executivo válido e exigível.

No presente caso, com o trânsito em julgado da decisão que anulou o Auto de Infração que embasa a CDA executada, o título executivo perdeu sua validade e exigibilidade, tornando evidente a superveniente carência de interesse processual para o prosseguimento da execução fiscal.

Quanto ao argumento do Estado de Mato Grosso sobre a inexistência de prescrição no processo administrativo que originou o auto de infração executado, tal discussão já foi superada com o trânsito em julgado da Ação Anulatória, que reconheceu a prescrição e anulou o Auto de Infração no 137514/2012. Essa decisão, agora transitada em julgado, faz coisa julgada material e não pode mais ser discutida nestes autos ou em qualquer outro processo.

Diante desse quadro, considerando o fato superveniente do trânsito em julgado da decisão proferida na Ação Anulatória no 0001446-35.2017.8.11.0107, que anulou definitivamente o Auto de Infração no 137514/2012 que embasa a presente execução fiscal, e aplicando os princípios da economia processual, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, impõe-se a reforma da decisão agravada para manter a extinção da execução fiscal por carência de interesse processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, considerando o trânsito em julgado da decisão proferida na Ação Anulatória no 0001446-35.2017.8.11.0107, que anulou o Auto de Infração no 137514/2012, manter a sentença de primeiro grau que extinguiu a Ação de Execução Fiscal no 1000204-53.2019.8.11.0107 sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por carência superveniente de interesse processual. Ficam mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025